Tribunal: STF
Processo: RE 101803
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE EM QUE SE CUIDOU, NA ORIGEM, DA PRESCRIÇÃO PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO, REGULADA PELO ART-109 DO CÓDIGO PENAL - DISPOSITIVO QUE NÃO SE VIU PREQUESTIONAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.